Tribunal: STF
Processo: ARE 1516320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.



    1. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos a providenciar agendamento de consulta médica com neurologista infantil, bem como realizar os exames por ele solicitados e disponibilizar os tratamentos indicados. Irresignação da Municipalidade e do Poder Público Estadual.



    2. Suscitada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inadmissibilidade. Decisum que expôs de forma clara e suficiente os fatos e fundamentos jurídicos referentes aos pedidos do petiz. Interesse agir configurado. Omissão estatal em agendar a consulta necessária à avaliação do infante. Responsabilidade atinente ao desenvolvimento de políticas públicas para a promoção da saúde entre os entes federados que é solidária. Tema 793 do E.STF e Súmula nº 37 do TJSP. Preliminares afastadas.



    3. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal, cujas normas são complementadas pelo ECA e pela Lei nº 8.080/90, que abrange a obtenção gratuita de todos os recursos necessários ao tratamento dos enfermos. Dever correspectivo do Poder Público de disponibilizálo. Não cabe à Administração Pública questionar a adequação do tratamento indicado pelo médico que acompanha o menor. Inteligência dos arts. 21 e 42 do Código de Ética Médica.



    4. Processo não sujeito à Tese Vinculante firmada no julgamento do Tema nº106 do E. STJ. Necessidade de agendamento da consulta médica com especialista e realização dos exames por ele indicados devidamente comprovada. Prova inequívoca da imprescindibilidade do atendimento especializado, em virtude de haver suspeita do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.



    5. Recursos que comportam parcial provimento para afastar a determinação de disponibilização de todos os tratamentos indicados pelo neurologista. Obrigação indefinida sujeita a acontecimento futuro que não pode ser deferida.



    6. Recursos de apelação parcialmente providos e remessa necessária desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente